Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – APURAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS CONTRATUAIS – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA EMBARGANTE – DECISUM CASSADO - RECURSO PROVIDO.
Não é possível ao magistrado determinar a distribuição dinâmica do ônus da prova demanda sobre ponto não debatido na lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015725-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (AGRAVANTE), ADEON LEMES DO PRADO - CPF: 851.902.841-15 (AGRAVADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – APURAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS CONTRATUAIS – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA EMBARGANTE – DECISUM CASSADO -

RECURSO

PROVIDO
.

Não é possível ao magistrado determinar a distribuição dinâmica do ônus da prova demanda sobre ponto não debatido na lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015725-29.2023.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Embargos à Execução, aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determinou que a parte embargada comprove a inexistência de onerosidade excessiva no contrato em discussão.

A agravante alega que ajuizou a Execução fundada em Confissão de Dívida pelos agravados em razão do inadimplemento decorrente da não compensação de alguns cheques que estão em seu poder (alguns até mesmo protestados), todos assinados por ambos os devedores, inclusive com a ciência e a participação/assinatura de 2 testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.

Aduz que nos Embargos eles (agravados) afirmam que a obrigação está quitada, que o título não é exigível e que há excesso de execução.

Insurge-se contra a inversão do ônus da prova, porque não teria como provar que não recebeu o pagamento que está em execução já que, se os agravados tivessem pago, certamente conseguiriam provar.

Argumenta que, essa inversão viola o devido processo leal,
subverte a lógica do contraditório e da ampla defesa e torna praticamente impossível exercer o seu direito, motivo pelo qual a prova desse fato negativo é diabólica
.

Pontua que os agravados não cumpriram o que determina o § 3o, do art. 917 do CPC.

Efeito suspensivo deferido (ID n.

174775151).

Contraminuta apresentada

(ID n.
177725652
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 1o do art. 373 do CPC inovou ao possibilitar ao julgador distribuir dinamicamente o ônus da prova, com o que tornou menos rígida a regra geral prevista nos incisos I e II desse mesmo artigo, devendo atentar-se para as peculiaridades do caso e estar preenchidos os requisitos ali elencados.

Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016, 1o ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:

“A partir da previsão do § 1o do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por mio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual cabia a produção, ou ausência ou insuficiência de recursos para tal finalidade, é possível, flexibilizando a regra geral, atribuir esse dever àquele que apresentar melhores condições para realizar a prova tida por indispensável para a elucidação do caso e alcance da verdade real dos fatos.

Ao opor os Embargos à Execução a ora agravada sustentou que a agravante estaria utilizando um instrumento de confissão de dívida assinado entre as partes para efetuar a cobrança de títulos não mencionados nele. Reforçou ainda que referido débito estaria quitado.

Ao proferir despacho saneador o magistrado deferiu o pedido de distribuição dinâmica da prova para que a agravante demonstrasse a inocorrência de onerosidade excessiva e concluiu que pela lide se tratar sobre percentual de juros aplicados ao contrato, deveria ser produzida perícia contábil.

Contudo, da leitura da inicial não se verifica insurgência da agravada com relação aos juros incidentes, mas sim à existência ou não da própria dívida, em razão da suposta cobrança de cheques não englobados na confissão de dívida objeto da Execução.

Somado a isso, apesar de plenamente possível a distribuição dinâmica da prova, cabe ao magistrado pontuar de forma específica qual a questão controvertida da lide em que será aplicada, sob pena de inobservância à disposição do §2o do art. 373 do CPC -
A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Dessa forma, a decisão deve ser anulada para que outra seja proferida, pois a lide não versa sobre juros e portanto não poderia ser determinada a redistribuição do ônus da prova sobre pedido não formulado pela embargante, ora agravada.

Além disso, caberá esclarecer, a fim de se garantir a ampla defesa e o contraditório às partes, sobre qual onerosidade excessiva estaria tratando, se sobre os juros ou outro ponto debatido de fato na lide.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada, a fim de que outra seja proferida em observância aos termos do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023